Tribunal: CARF
Processo: 10665.001796/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICA. PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, aplica-se ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 993.164/MG, proferida sob o regime repetitivo, para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre as aquisições de insumos de pessoas físicas, utilizados na industrialização de mercadorias exportadas, adquiridos no período em que estava sujeito ao pagamento do PIS e da Cofins sob o regime cumulativo.
CRÉDITO PRESUMIDO. PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. PESSOAS JURÍDICAS. DIREITO/RESSARCIMENTO.
É expressamente vedado o aproveitamento de créditos presumidos do IPI, a titulo de PIS e de Cofins, a partir dos fatos gerados em que a pessoa jurídica passou a se submeter ao pagamento dessas contribuições pelo regime não cumulativo.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IPI. INCLUSÃO.
Inexiste amparo legal para a inclusão do valor do IPI destacado na nota fiscal na base de cálculo do crédito presumido do IPI.
CRÉDITO. PRESUMIDO. APURAÇÃO. SALDO DE ESTOQUE. UTILIZAÇÃO. GLOSAS.
Inexistiu glosa decorrente de inclusão de saldos de estoque de insumos na apuração efetuada pelo contribuinte; o crédito presumido do IPI foi apurado pela Fiscalização levando-se em conta o estoque de insumos no início do mês e as aquisições do respectivo mês.
CRÉDITO PRESUMIDO. CRÉDITOS MATERIAIS. ATIVO IMOBILIZADO. FILTROS, MOTORES. GLOSAS.
Filtros de Mangas modelo 320-J-12-40 TR modelo 260-J-12-40-TR EX; Motor WEG de Alto Rendimento Plus 220/380/440 V, 60Hz, IP-RR, classe F, categoria N 4 polos 110 cv não se enquadram como insumos no processo de produção dos produtos industrializados/exportados pelo contribuinte.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. TRANSFERÊNCIA. FILIAL.
Inexistiu glosa decorrente de transferência de insumos para filial; o crédito presumido do IPI foi apurado pela Fiscalização levando-se em conta a centralização da apuração na matriz no mês de ingressos dos insumos.
CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO. FATOR. REGIMES. DIREITO.
Para o mês de dezembro/2002, a análise e julgamento do fator a ser utilizado no cálculo do crédito presumido do IPI, a titulo de ressarcimento do PIS, ficaram prejudicados, tendo em vista que o contribuinte não tinha direito a esse benefício fiscal, por ter adotado o regime não cumulativo a partir de 01/12/2002; já, em relação à Cofins, o regime não cumulativo entrou em vigor a partir de 01/02/2004, assim, o contribuinte faz jus ao crédito presumido, a título dessa contribuição, em cujo cálculo deve-se utilizar o fator 0,0365.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL.
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001796/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.538 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
FERD1L PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICA. PIS E
COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, aplica-se ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no REsp no 993.164/MG, proferida sob o regime repetitivo, para
reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre as aquisições de
insumos de pessoas físicas, utilizados na industrialização de mercadorias
exportadas, adquiridos no período em que estava sujeito ao pagamento do PIS
e da Cofins sob o regime cumulativo.
CRÉDITO PRESUMIDO. PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
PESSOAS JURÍDICAS. DIREITO/RESSARCIMENTO.
É expressamente vedado o aproveitamento de créditos presumidos do IPI, a
titulo de PIS e de Cofins, a partir dos fatos gerados em que a pessoa jurídica
passou a se submeter ao pagamento dessas contribuições pelo regime não
cumulativo.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IPI.
INCLUSÃO.
Inexiste amparo legal para a inclusão do valor do IPI destacado na nota fiscal
na base de cálculo do crédito presumido do IPI.
CRÉDITO.
PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
SALDO
DE
ESTOQUE.
UTILIZAÇÃO. GLOSAS.
Inexistiu glosa decorrente de inclusão de saldos de estoque de insumos na
apuração efetuada pelo contribuinte; o crédito presumido do IPI foi apurado
pela Fiscalização levando-se em conta o estoque de insumos no início do mês e
as aquisições do respectivo mês.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CRÉDITOS
MATERIAIS.
ATIVO
IMOBILIZADO. FILTROS, MOTORES. GLOSAS.
Filtros de Mangas modelo 320-J-12-40 TR modelo 260-J-12-40-TR EX”;
Motor WEG de Alto Rendimento Plus 220/380/440 V, 60Hz, IP-RR, classe F,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001796/2008-13
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

categoria N 4 polos 110 cv não se enquadram como insumos no processo de
produção dos produtos industrializados/exportados pelo contribuinte.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. TRANSFERÊNCIA. FILIAL.
Inexistiu glosa decorrente de transferência de insumos para filial; o crédito
presumido do IPI foi apurado pela Fiscalização levando-se em conta a
centralização da apuração na matriz no mês de ingressos dos insumos.
CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO. FATOR. REGIMES. DIREITO.
Para o mês de dezembro/2002, a análise e julgamento do fator a ser utilizado
no cálculo do crédito presumido do IPI, a titulo de ressarcimento do PIS,
ficaram prejudicados, tendo em vista que o contribuinte não tinha direito a esse
benefício fiscal, por ter adotado o regime não cumulativo a partir de
01/12/2002; já, em relação à Cofins, o regime não cumulativo entrou em vigor
a partir de 01/02/2004, assim, o contribuinte faz jus ao crédito presumido, a
título dessa contribuição, em cujo cálculo deve-se utilizar o fator 0,0365.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
DO FISCO. TERMO INICIAL.
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte apenas e tão somente para reconhecer: a) o direito
de ele apurar créditos presumidos do IPI sobre as aquisições de insumos de pessoas físicas, da
seguinte forma: a.1) em relação ao PIS, para as aquisições efetuadas até 30/11/2002; e, a.2) em
relação à Cofins, para as aquisições efetuadas até 31/01/2004; b) reconhecer o direito de calcular
os créditos presumidos do IPI, no mês de dezembro de 2002, relativos à Cofins, com a utilização
do fator/multiplicador 0,0365; e, c) à atualização monetária do ressarcimento deferido/
compensado, à taxa Selic, com incidência somente depois de decorridos 360 (trezentos e
sessenta) dias da data do protocolo da transmissão das Dcomp, cabendo à Autoridade
Administrativa apurar o ressarcimento, nos termos deste acórdão, e homologar as Dcomp até o
ressarcimento apurado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que homologou, em parte, as Declarações de Compensação (Dcomp) discriminadas às
fls. 634, transmitidas entre as datas de 27/11/2007 e 08/08/2008, com saldos credores de
ressarcimento de créditos presumidos do IPI, apurados no 4o trimestre de 2002 e nos 1o, 2o e 3o
trimestres de 2003.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis/MG homologou, em
parte, as Dcomp, sob o fundamento de que o ressarcimento a que o contribuinte faz jus foi
insuficiente para a homologação integral de todas as Dcomp, conforme Despacho Decisório às
fls. 634/638.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação integral de todas Dcomp, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
“(...)
O Crédito Presumido do 4° Trimestre de 2002 - Improcedência de Todas as
Razões Invocadas pelo Fisco para a glosa de parte de tal crédito
O Fisco glosou parte do crédito presumido do 4° trimestre de 2002. Segundo
ele, tal glosa se deu por causa da exclusão dos insumos adquiridos de pessoa físicas,
da compra de ativo imobilizado escriturado como insumo e das transferências
efetuadas entre matriz e filial, contabilizadas nesta como compra de insumos.
Com relação aos insumos adquiridos de pessoa física, entendeu o Fisco que só
geram direito ao crédito presumido de IPI os produtos adquiridos de contribuintes do
PIS e da Cofins, entre os quais não se enquadram as pessoas físicas.
Tal entendimento é completamente equivocado, pois o art. 1o, caput, da Lei n°
9.363196 (lei que instituiu o crédito presumido de IPI) dispõe que:
“Art. 1° A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares n°s 7 de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70 de 30 de dezembro de 199, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo."
(os destaques não constam do original)
Já o art. 20, caput, da citada lei, tem a seguinte redação:
"Art. 2 - A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no • artigo anterior, do percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do
produtor exportador." (os destaques não constam do original)
Os dispositivos transcritos são claros ao estabelecer que o crédito presumido de
IPI incide sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

intermediários e material de embalagem, não fazendo qualquer limitação às aquisições
feitas de não contribuintes do PIS e da Cofins.
E tal fato fica inequívoco quando o citado art. 2° dispõe expressamente em
valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, não havendo assim, em nenhum momento, a exclusão das aquisições
feitas de não-contribuintes do PIS e da Cofins.
Assim, diante das argumentações feitas e das inúmeras decisões transcritas no
presente tópico, não restam dúvidas de que os valores relativos aos insumos
adquiridos de pessoas físicas devem ser incluídos no cálculo do crédito presumido.
Sobre a compra de suposto ativo imobilizado escriturado como insumo, mais
uma vez equivoca-se o Fisco. Isto porque as notas fiscais mencionadas pelo Fisco são
referentes a insumos consumidos no processo de produção do ferro gusa. Ora, só
porque tais notas têm valores altos não significa que elas se refiram a ativo
imobilizado.
E para demonstrar o equívoco cometido pelo Fisco neste ponto, junta-se, a título
de exemplo, a Instrução Normativa n° I, da Superintendência de Tributação do estado
de Minas Gerais. Como se vê em tal IN, vários produtos que parecem ser destinados
ao ativo imobilizado são consumidos no processo de produção do ferro gusa, sendo
verdadeiramente insumos. Como exemplo, pode-se citar o aço redondo, o aço
sextavado, o ferro de 718" e S/8", o fio de aço, a tela, os tijolos refratários c o
vergalhão.
Se se perguntar a uma pessoa que não conhece o processo de produção de ferro
gusa, não há dúvida de que ela responderá que todos os materiais indicados constituem
o ativo imobilizado, por aparentemente terem um prazo de exaurimento maior. Mas
não é isso que acontece com os citados materiais no processo de produção do ferro
gusa. Eles são verdadeiramente consumidos na produção de tal metal, sendo utilizados
nas diversas partes do alto-forno.
Lembra-se que a temperatura do alto forno é altíssima, na faixa dos 1.200°C,
consumindo os materiais rapidamente. Assim, os prazos de exaurimento dos materiais
utilizados nas diversas parte do alto forno não são superiores a um ano, sendo assim
tais materiais verdadeiramente insumos, em vez de ativo imobilizado.
E é o que acontece com os itens constantes nas notas fiscais mencionadas pelo
Fisco. Eles são utilizados nas diversas partes do alto forno, estando em contato com a
altíssima temperatura deste, que, repetindo, chega aos 1.200°C. Portanto, não tem
durabilidade maior que um ano, sendo verdadeiros insumos consumidos no processo
de produção do ferro-gusa.
Para finalizar o presente tópico, afasta-se a glosa realizada pelo Fisco dos
valores relativos às transferências efetuadas entre matriz e filial, contabilizados na
filial como compra de insumos.
Ora, segundo as Leis n°s 9.363/96 e 10.276/01, que regulam o crédito
presumido de IPI, este é apurado de forma centralizada pela matriz, mas englobando
os insumos utilizados tanto no estabelecimento matriz como no filial.
Sendo assim, óbvio que os insumos transferidos da matriz para a filial compõem
o cálculo do crédito presumido de IPI. pois repetindo, a apuração de tal crédito é
centralizada na matriz, mas engloba os insumos utilizados tanto no estabelecimento
atriz como no filial.
Por fim, esclarece-se que as transferências foram realizadas justamente nos
meses de outubro e novembro de 2002 (como mostra o Anexo 2 do despacho
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

decisório), época em que o estabelecimento filial começou a funcionar, e o Fisco, em
nenhum momento, demonstrou que tais insumos tenham sido apropriados duas vezes
(na matriz e na filial), o que afasta qualquer irregularidade em relação a tais valores.
O Crédito Presumido do 1° 2° e 3 0 Trimestres de 2003
Como consta no despacho decisório, foi designada auditoria, por meio do MPF
n° 0610700-2008/00163-8. onde foi constatado que o resultado do crédito presumido
de IPI relativo a todo o ano de 2003 foi totalmente utilizado na compensação com
débitos de IPI apurados nos trimestres posteriores, não havendo saldo credor de IPI
para as compensações realizadas com base no crédito presumido do 1°, 2°, e 3 °
trimestres de 2003.
Assim, pela inexistência de crédito de IPI, conforme consta no auto de infração
relativo ao MPF indicado, cuja ciência foi dada à manifestante, não foram
homologadas as compensações.
Na impugnação apresentada pela manifestante contra o mencionado auto de
infração, estão expostas as razões de fato e de direito que demonstram,
inequivocamente, a improcedência de todo o referido auto, e, consequentemente, a
existência do crédito de IPI do P. 2°, e 3° trimestres de 2003 utilizado nas
compensações.
Portanto, para se evitar repetições desnecessárias e inúteis, a manifestante junta
a cópia da impugnação apresentada contra o auto de infração invocado no despacho
decisório, e também as cópias do acórdão e do recurso voluntário relativos ao citado
auto, requerendo que as considerações feitas na mencionada impugnação e no citado
recurso voluntário façam parte também da presente manifestação de inconformidade,
como se nesta estivessem transcritas.
Óbvio que, por tratarem o auto de infração relativo ao MPF n° 0610700-
2008100163-8 e a presente manifestação de inconformidade da mesma pessoa
(manifestante), do mesmo assunto (crédito presumido de IPI) e do mesmo período
(ano de 2003), eles devem ser julgados em conjunto, evitando-se decisões conflitantes.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-37.703, datado de 11/11/2001, às fls. 802/817, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI.
RESSARCIMENTO.
PARCELAMENTO
DO
PROCESSO
PRINCIPAL.
DECORRÊNCIA.
Ao parcelar o crédito tributário vinculado ao processo que contem a reconstituição da
escrita fiscal que determinou o lançamento de valores inadimplidos, finda-se o litígio
administrativo tanto no processo principal (lançamento em auto de infração) quanto nos
processos decorrentes que abrigam as demandas de compensação lastreadas em
pretensos saldos credores trimestrais submetidos ao refazimento da escrita.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPRAS DE PESSOAS FÍSICAS.
O produtor/exportador tem direito à restituição de valores referentes a crédito
presumido de IPI somente quando o fornecedor de insumos seja contribuinte do
PIS/PASEP e da COFINS, o que não é o caso das pessoas físicas.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPRAS PARA O ATIVO IMOBILIZADO.
A legitimidade dos itens que comporão a base de cálculo do crédito presumido submete-
se sempre ao crivo do PN CST n° 65/79. Segundo o parecer, as aquisições de partes e
peças de máquinas, bem como de equipamentos que não pertençam ao ciclo de
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

transformação de insumos não serão consideradas para a determinação do benefício em
questão.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. TRANSFERÊNCIAS DA MATRIZ PARA O
ESTABELECIMENTO FILIAL.
Se do cômputo das aquisições de insumo já participaram as compras realizadas pela
matriz com transferência para as filiais, legítimo se mostra a glosa das notas de
transferência a fim de que seja evitada a dupla contagem de valores.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCLUSÃO DO IPI NO CUSTO DAS AQUISIÇÕES.
ILEGITIMIDADE.
O IPI, na qualidade de tributo recuperável na escrita fiscal por confronto escritural, está
excluído do custo das aquisições de insumos e, por via de conseqüência, do cálculo do
crédito presumido.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE CONTABILIDADE INTEGRADA.
CÁLCULO POR DIFERENÇA DE ESTOQUES. IN SRF 69/2001.
Na ausência de contabilidade integrada, o custo das aquisições será levado a termo
segundo o que dispõe o art.15 da IN SRF n° 69/2001, que privilegia a comparação de
estoques iniciais, compras, estoques finais, transferências e saídas não aplicadas no
processo industrial.
Intimado dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral das Dcomp, alegando razões que foram assim resumidas pelo Relator do
recurso em Segunda Instância:
Em síntese, alega a recorrente que não desistiu do recurso deste processo, tanto é que
não parcelou os débitos aqui controlados. Só houve desistência expressa do recurso do
processo de auto de infração. Ao caso aplica-se as disposições do art. 469 do CPC,
porque os motivos e a verdade dos fatos não fazem coisa julgada, não havendo
impedimento para o juiz decidir de forma diferente em outra ação em que são discutidos
os mesmos fatos ou os mesmos fundamentos. Por isto, deveria a decisão recorrida ter
analisado o mérito do crédito presumido relativo aos trimestres de 2003.
O recurso voluntário foi então julgado pelo Colegiado da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF, cujos membros, por unanimidade de votos, acordaram em lhe dar
provimento parcial, para determinar o retorno dos autos à DRJ de origem, para apreciar e decidir
as razões de mérito da manifestação de inconformidade que versam sobre o crédito presumido
dos trimestres de 2003, nos termos do Acórdão no 3302-002.109, às fls. 876/884, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/09/2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA
EXPRESSA.
Inexistindo renúncia parcial expressa de recurso do contribuintes, todas as razões
fundamentais devem ser apreciadas e decididas, mesmo que exista matéria objeto de
outro processo administrativo do contribuinte, em andamento ou encerrado.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional informou que não haveria
interposição de recurso especial.
Os autos foram então remetidos à DRJ em Juiz de Fora para nova decisão.
Em cumprimento ao acórdão exarado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção, aquela DRJ proferiu o Acórdão no 09-48.812 às fls. 896/917, por meio do qual julgou
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, nos termos da
ementa seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO PRESUMIDO. A apuração do crédito presumido deve obedecer o disposto
na legislação do Imposto de Renda, do IPI, e, também, o disposto na Lei no 10.276/01 e
nas IN’s SRF nos 69/01 e 315/03, observando, no caso concreto em julgamento, que o
IPI recebeu tratamento de imposto recuperável, dessa forma, não integrando o custo de
aquisição de insumos para efeito de apuração da base de cálculo do crédito presumido, e
que os insumos devem ser apurados considerando-se os estoques inicial e final
existentes, em plena consonância com os dispositivos legais aplicáveis ao caso.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPRAS PARA O ATIVO IMOBILIZADO.
A legitimidade dos itens que comporão a base de cálculo do crédito presumido submete-
se sempre ao crivo do PN CST no 65/79. Segundo o parecer, as aquisições de partes e
peças de máquinas, bem como de equipamentos que não pertençam ao ciclo de
transformação de insumos não serão consideradas para a determinação do benefício em
questão.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. TRANSFERÊNCIAS DA MATRIZ PARA O
ESTABELECIMENTO FILIAL.
Se do cômputo das aquisições de insumo já participaram as compras realizadas pela
matriz com transferência para as filiais, legítimo se mostra a glosa das notas de
transferência a fim de que seja evitada a dupla contagem de valores.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCLUSÃO DO IPI NO CUSTO DAS AQUISIÇÕES.
ILEGITIMIDADE.
O IPI, na qualidade de tributo recuperável na escrita fiscal por confronto escritural, está
excluído do custo das aquisições de insumos e, por via de conseqüência, do cálculo do
crédito presumido.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE CONTABILIDADE INTEGRADA.
CÁLCULO POR DIFERENÇA DE ESTOQUES. IN SRF 69/2001.
Na ausência de contabilidade integrada, o custo das aquisições será levado a termo
segundo o que dispõe o art.15 da IN SRF no 69/2001, que privilegia a comparação de
estoques iniciais, compras, estoques finais, transferências e saídas não aplicadas no
processo industrial.
Intimado desse novo acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
insistindo no reconhecimento do seu direito ao ressarcimento declarado e compensado nas
Dcomp em discussão e, consequentemente, em suas homologações, alegando, em síntese, que as
glosas efetuadas pela Fiscalização não procedem por falta de amparo legal; assim tem direito ao
ressarcimento/compensação dos créditos: 1) apurados sobre insumos adquiridos de pessoas
físicas; 2) decorrentes da inclusão do valor do IPI na base de cálculo do crédito presumido; 3)
decorrentes dos saldos credores dos estoques na apuração do crédito presumido do IPI; 4)
decorrentes da atualização dos saldos credores pela taxa Selic; 5) apurados sobre materiais
classificados equivocadamente como ativo imobilizado; 6) apurados sobre insumos transferidos
da matriz para filial; e, 7) decorrentes da utilização, no mês de dezembro de 2002, do fator
0,0365 para o cálculo do crédito presumido do IPI.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
Na manifestação de inconformidade, contestou a glosa dos créditos presumidos do
IPI, efetuada pela Fiscalização e mantida pela DRJ.
O credito presumido do IPI foi instituído pela Lei no 9.363/1996 e tem como
objetivo o ressarcimento do PIS e da Cofins devida nos termos das LC no 7/70, no 8/70 e no
70/91, e da Lei no 9.718/98, sob o regime cumulativo. Posteriormente, foi instituído um regime
alternativo, por meio da Lei no 10.276/2001.
A Lei no 9.363/96, assim dispõe:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Já a Lei no 10.276/2001 prevê:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
Por sua vez as instruções normativa da RFB que regulamentaram esses dois
diplomas legais assim dispõem:
-IN SRF no 69/2001:
Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
(...).
§ 2o Os conceitos de industrialização, matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem são os constantes da legislação do IPI.
Art. 6o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no art. 1o:
I de aquisição, no mercado interno, de insumos correspondentes a matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, utilizados no processo produtivo.
(...).
Art. 13. A apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de custos
coordenado e integrado com a escrituração comercial da pessoa jurídica, que permita, ao
final de cada mês, a determinação das quantidades e dos valores de matérias-primas,
produtos intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica, combustíveis e da
prestação de serviços decorrentes de industrialização por encomenda, relativos à
industrialização durante o período.
Parágrafo único: O sistema de que trata o caput deverá permitir a identificação de
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica,
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

combustíveis e do valor da prestação de serviços na industrialização por encomenda
sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Art.14. Para efeito do disposto no caput do art. 13, a pessoa jurídica deverá manter
sistema de controle permanente de estoques, no qual a avaliação dos bens será efetuada
pelo método da média ponderada móvel ou pelo método denominado Peps, em que as
saídas das unidades de bens seguem a ordem cronológica crescente de suas entradas em
estoque.
Art. 15. A pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e integrado
com a escrituração comercial ou, mesmo que mantenha tal sistema não seja possível
efetuar os cálculos de que trata o artigo 13, deverá proceder como segue:
I a quantidade de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e
combustíveis utilizados no processo industrial, em cada mês, será apurada somando-se a
quantidade em estoque no início do mês com as quantidades adquiridas e diminuindo-se
do total a soma das quantidades em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas no
processo industrial e as transferências;
II as matérias-primas, os produtos intermediários, materiais de embalagem e os
combustíveis, utilizados no processo industrial, que geram direito ao crédito presumido,
serão apurados com base nos documentos fiscais das respectivas aquisições;
III – a avaliação das matérias-primas, dos produtos intermediários, dos materiais de
embalagem e dos combustíveis utilizados no processo industrial durante o mês será
efetuada pelo método Peps;
IV A parcela do estoque, existente no início e no final de cada período de apuração, que
gera direito ao crédito presumido, será apurada por critério de rateio que será efetuado
com base em percentual, calculado mensalmente, resultante da relação entre a soma dos
valores das matérias-primas, dos produtos intermediários, dos materiais de embalagem e
dos combustíveis, acumulados desde o início do ano até o mês em que é calculado, que
geram direito ao crédito presumido, e a soma dos valores das matérias-primas, dos
produtos intermediários, dos materiais de embalagem e dos combustíveis adquiridos no
mesmo período, observado o disposto no § 2o do art. 10.
- IN SRF no 315/2003:
Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
(...).
§ 2o Os conceitos de industrialização, MP, PI e ME são os constantes da legislação do
IPI.
Art. 13. A apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de custos
coordenado e integrado com a escrituração comercial da pessoa jurídica que permita, ao
final de cada mês, a determinação das quantidades e dos valores de MP, PI, ME, energia
elétrica, combustíveis e da prestação de serviços decorrentes de industrialização por
encomenda, relativos à industrialização durante o período.
Parágrafo único. O sistema de que trata o caput deverá permitir a identificação de MP,
PI, ME, energia elétrica, combustíveis e do valor da prestação de serviços na
industrialização por encomenda sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins.
Art. 14. Para efeito do disposto no art. 13, a pessoa jurídica deverá manter sistema de
controle permanente de estoques, no qual a avaliação dos bens será efetuada pelo
método da média ponderada móvel ou pelo método denominado Peps, em que as saídas
das unidades de bens seguem a ordem cronológica crescente de suas entradas em
estoque.
Art. 15. A pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e integrado
com a escrituração comercial ou a que, mesmo que mantenha tal sistema, não consiga
efetuar os cálculos de que trata o artigo 13, deverá apurar a quantidade de MP, PI, ME e
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

combustíveis utilizados no processo industrial, em cada mês, somando a quantidade em
estoque no início do mês com as quantidades adquiridas e diminuindo do total a soma
das quantidades em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas no processo
industrial e as transferências.
§ 1o As MP, os PI, os ME e os combustíveis, utilizados no processo industrial, que
geram direito ao crédito presumido, serão apurados com base nos documentos fiscais
das respectivas aquisições; § 2o A avaliação de MP, de PI, de ME e dos combustíveis
utilizados no processo industrial durante o mês será efetuada pelo método Peps; § 3o A
parcela do estoque, existente no início e no final de cada período de apuração, que gera
direito ao crédito presumido, será apurada por critério de rateio que será efetuado com
base em percentual, calculado mensalmente, resultante da relação entre a soma dos
valores de MP, de PI, de ME e de combustíveis, acumulados desde o início do ano até o
mês em que é calculado, que geram direito ao crédito presumido, e a soma dos valores
de MP, de PI, de ME e de combustíveis adquiridos no mesmo período.
Assim, com base nessas normas legais, passemos à análise e julgamento das
questões suscitadas pelo contribuinte em seu recurso voluntário:
1) créditos presumidos do IPI sobre insumos adquiridos de pessoas físicas
O credito presumido do IPI tem como objetivo o ressarcimento do PIS e da Cofins
devidas, nos termos das LC no 7/70, no 70/91, e no 9.718/98, sob o regime cumulativo. No
entanto, com a instituição do regime não cumulativo para essas contribuições, pelas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, respectivamente, as empresas passaram a se creditarem
diretamente do PIS e da Cofins incidentes sobre os insumos adquiridos, às alíquotas de 1,65 % e
7,60 %, nas datas de suas entradas nos seus estabelecimentos industriais.
O direito ao aproveitamento de créditos presumidos do IPI sobre as aquisições de
insumos de pessoas físicas, utilizados na industrialização de mercadorias exportadas, por pessoas
jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS e Cofins no regime cumulativo, foi objeto de
julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do REsp no 993.164/MG, cuja
decisão foi proferida sob o regime repetitivo, na qual esse Egrégio Tribunal decidiu que tais
aquisições geram créditos presumidos do IPI.
Reconhecer o direito ao crédito presumido do IPI, a título de PIS e Cofins, para as
pessoas jurídicas, para as competências em que estavam e estão submetidas ao regime não
cumulativo destas contribuições, implica créditos em duplicidade, ou seja, o crédito presumido
do IPI, e o crédito básico (não cumulativo).
Aliás, o próprio artigo 14 da Lei no 10.833/2003, com vigência a partir de 1o de
fevereiro de 2004, veda expressamente o crédito presumido do IPI, a título de PIS e Cofins, para
as pessoas jurídicas submetidos ao regime não cumulativo dessas contribuições, assim dispondo:
Art. 14. O disposto nas Leis nos 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e 10.276, de 10 de
setembro de 2001, não se aplica à pessoa jurídica submetida à apuração do valor devido
na forma dos arts. 2o e 3o desta Lei e dos arts. 2o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
O julgamento do STJ no REsp 993.164 foi efetuado sob a vigência das LC no
7/70; no 8/70; e, no 70/91, e da Lei no 9.718/98, em que as contribuições eram devidas sob o
regime cumulativo, quando não vigia as leis que instituíram o regime não cumulativo.
Dessa forma, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, aplica-
se ao presente caso a decisão do STJ, no REsp no 993.164/MG, para reconhecer o direito de o
contribuinte aproveitar créditos presumidos do IPI sobre as aquisições de insumos de pessoas
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

físicas, efetuadas nos períodos mensais em que esta sujeito ao pagamento do PIS e da Cofins sob
o regime cumulativo.
Em relação ao PIS, o contribuinte faz jus ao crédito presumido sobre os insumos
adquiridos até 30/11/2002, e, em relação à Cofins, para os adquiridos até 31/01/2004.
2) inclusão do valor do IPI na base de cálculo do crédito presumido.
Segundo o art. 1o da Lei no 9.363/96, a empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais fará jus ao crédito presumido do IPI, como ressarcimento do PIS e da
Cofins de que tratam as LC no 7 e no 8, ambos de 1970, e no 70, incidentes sobre as aquisições no
mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
utilizados na industrialização dos produtos exportados.
As contribuições para o PIS e Cofins são calculadas sobre o faturamento mensal
da pessoal jurídica. O faturamento mensal é o somatória das vendas das mercadorias revendidas
e/ ou dos produtos industrializados, inclusive, do valor do ICMS faturado, ou seja, o somatório
das notas fiscais de vendas. O valor do IPI destacado na nota fiscal não integra o valor do
faturamento.
Os impostos recuperáveis, como o IPI e o ICMS, não são computados como itens
integrantes da formação de custos incorridos, seja na industrialização de produtos seja na
revenda de mercadorias. Trata-se de norma contábil e fiscal, nos termos do artigo 289 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Assim, considerando que o valor do IPI destacado na nota fiscal não integrou a
base de cálculo do PIS e da Cofins, não há amparo legal para incluí-lo na base de cálculo do
crédito presumido desse imposto.
3) inclusão dos saldos dos estoques na apuração do crédito presumido do IPI
A Fiscalização apurou os créditos presumidos do IPI de conformidade com as
normas citadas e transcritas anteriormente. Segundo aquelas normas, a pessoa jurídica que não
mantiver sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração comercial ou mesmo que
mantenha tal sistema, não consiga efetuar os cálculos do crédito presumido, deverá apurar a
quantidade de MP, PI, ME e combustíveis utilizados no processo industrial, em cada mês,
somando as quantidades em estoque no início do mês com as quantidades adquiridas e
diminuindo do total a soma das quantidades em estoque no final do mês, das saídas não aplicadas
no processo industrial e das transferências.
Do exame do despacho decisório, verifica-se que a Autoridade Administrativa não
efetuou glosa de valor do crédito presumido do IPI declarado/compensado pelo contribuinte,
decorrente de inclusão de saldos mensais de estoques de insumos.
Além disto, em momento algum, o contribuinte identificou e demonstrou os
valores dos créditos presumidos do IPI que foram glosados pela Autoridade Administrativa pela
não inclusão de estoques no inicio do mês.
4) atualização dos saldos credores pela taxa Selic
A atualização monetária pela taxa Selic, de fato pagamento de juros
compensatórios, do ressarcimento e/ ou a compensação dos saldos credores trimestrais,
decorrentes do aproveitamentos de créditos presumidos do IPI, constitui matéria sumulada pelo
CARF, nos termos da Súmula no 125 que assim dispõe:
Súmula CARF no 154
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula.
5) créditos sobre aquisições bens classificados equivocadamente como do ativo
imobilizado
O contribuinte reclama da glosa de créditos que teria apurado sobre bens
classificados no ativo imobilizado, mas que, de fato, enquadrariam como produtos
intermediários.
No acórdão recorrido conta expressamente, às fls. 912/914, que foram glosados
créditos apurados sobre somente duas notas fiscais. Uma de no 1477 (fls. 382) referente à
aquisição de 02 “filtros de Mangas modelo 320-J-12-40 TR modelo 260-J-12-40-TR EX”; e
outra de no 1476 (fl. 383) referente a um “Motor WEG Alto Rendimento Plus” 220/380/440 V,
60Hz, IP-RR, classe F, categoria N 4 polos 110 cv”.
Conforme demonstrado no acórdão recorrido e não contestado pelo contribuinte,
ambos os equipamentos não fazem parte do seu processo de produção.
A legislação prevê o aproveitamento de créditos sobre aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, utilizados no processo produtivo dos
bens industrializados e exportados.
Os filtros, segundo o prospecto às fls. 384, são utilizados na limpeza e na exaustão
de gases que retém elementos particulados nas partes externas das chamadas mangas,
ocasionando a purificação do ar; já o segundo constitui parte de máquina cuja utilização o
contribuinte não demonstrou que entra em contato com o produto acabado e/ ou se desgasta em
face da ação exercida diretamente na industrialização dos produtos exportados.
Também no recurso voluntario, não demonstrou que são produtos intermediários
utilizados na industrialização dos produtos exportados, assim como não identificou os seus
valores, os créditos aproveitados e os valores glosados pela Fiscalização.
6) glosas de créditos sobre insumos transferidos da matriz para filial
Ao contrário do entendimento do contribuinte, a Fiscalização não glosou créditos
sobre insumos transferidos para filiais.
As Leis no 9.363/96 e no 10.276/01 determinam que o crédito presumido deve ser
apurado de forma centralizada pela matriz. Em cumprimento a estes diplomas legais, a
Fiscalização apurou todos os créditos na matriz, no momento do ingresso das mercadorias no
estabelecimento industrial.
Em momento algum, o contribuinte demonstrou quais notas fiscais de aquisições
de insumos foram transferidas para filial e que tiveram o valor do crédito presumido glosado pela
Fiscalização. Nenhum demonstrativo foi juntado ao recurso voluntário demonstrado que os
créditos presumidos vinculados aos insumos transferidos foram glosados pela Fiscalização.
Com a centralização da apuração dos créditos na matriz, não há que se falar em
glosa nas transferências para filiais.
7) utilização, no mês de dezembro de 2002, fator/multiplicador no valor 0,0365.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001796/2008-13

Quanto ao crédito presumido decorrente do PIS, a análise e julgamento desta
matéria ficaram prejudicado, tendo em vista que, a parit de 1o de dezembro de 2002, quando
entrou em vigência a Lei no 10.637/2002, conversão da MP no 66, de 22/08/2002, o contribuinte
passou a se sujeitar àquela contribuição, sob o regime não cumulativo. Nessa competência,
conforme demonstrado anteriormente, mais especificamente no item 1 deste voto, o contribuinte
passou a se creditar diretamente do PIS, à alíquota de 1,65 %, nos termos daquela lei.
Já em relação a Cofins, naquele período, ainda não havia sido instituído o regime
não cumulativo para essa contribuição.
Assim, o fator/multiplicador a ser utilizado, para o cálculo do credito presumido
da Cofins, é de valor 0,0365, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei no 10.276/2001, e o no art. 7o,
da IN SRF no 69/2001.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte
apenas e tão somente para reconhecer: a) o direito de ele apurar créditos presumidos do IPI sobre
as aquisições de insumos de pessoas físicas, da seguinte forma: a.1) em relação ao PIS, para as
aquisições efetuadas até 30/11/2002; e, a.2) em relação à Cofins, para as aquisições efetuadas até
31/01/2004; b) reconhecer o direito de calcular os créditos presumidos do IPI, no mês de
dezembro de 2002, relativos à Cofins, com a utilização do fator/multiplicador 0,0365; e, c) à
atualização monetária do ressarcimento deferido/compensado, à taxa Selic, com incidência
somente depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo da transmissão
das Dcomp, cabendo à Autoridade Administrativa apurar o ressarcimento, nos termos deste
acórdão, e homologar as Dcomp até o ressarcimento apurado.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital